Tribunal: STF
Processo: ARE 792721
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-09-23
Data de publicação: 2014-09-23

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. Concurso público. Anulação pelo Tribunal de Contas do Estado. 3. Exoneração do servidor. Responsabilidade objetiva do Estado não demonstrada. 4. Nexo de causalidade entre ação ou omissão e o dano. Revolvimento do acervo fático-probatório. Súmula 279. 5. Ausência de argumentos suficientes para infirmar a decisão recorrida. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.